Tribunal: TJDFT
Processo: 0702114-65.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702114-65.2020.8.07.0011 RECORRENTE: TARIK MUHAMAD ALI RECORRIDOS: ARAFAT MUHAMAD ALI, FARIS MOHAMAD ALI, JIHAD MUHAMAD ALI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ESBULHO. COMPROVADO. OITIVA DE INFORMANTES. VALOR PROBATÓRIO. RESCISÃO DO CONTRATO DE ALUGUEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. 1. Resta comprovado o esbulho quando os documentos acostados aos autos, ratificados por depoimento de informantes que afirmam terem conhecimento dos fatos, demonstram que o autor foi impedido de retornar ao imóvel, antes sob sua posse, em razão da ocupação dos réus, que negam genericamente os fatos narrados, sem apresentar prova em contrário. 2. Os depoimentos dos informantes possuem valor probatório quando se mostram coerentes entre si e com os documentos acostados aos autos. 3. Para que incida a sanção legal de repetição do indébito contida no artigo 940 do Código Civil, mostra-se necessário que a cobrança tenha sido realizada em má-fé pelo credor, conforme a tese vinculante firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.111.270/PR (Tema 622). 4. Não se verifica conduta maliciosa ou desleal em razão do mero ajuizamento da demanda de cobrança de dívida existente, advindo o excesso da discordância das partes quanto à data de efetiva resolução do contrato, sem que as parcelas acrescidas aos cálculos tenham sido previamente pagas. 5. Diante de julgamento com natureza declaratória, sem que haja condenação ou exatidão do proveito econômico auferido pelas partes, os honorários deverão ser fixados sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 6. Apelação dos réus conhecida e parcialmente provida. Apelação do autor prejudicada. O recorrente aponta violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, notadamente a suposta contradição, em virtude de ter reconhecido a prática de esbulho pelos recorridos, porém afastado a indenização pela cobrança que alega ter sido de má-fé, de modo que, em seu entendimento, restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois “não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no REsp n. 2.036.701/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017